Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.

1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.

2. Não satisfeita a dívida voluntariamente tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, é razoável deferir o pedido da parte agravante, ora exequente, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.